Tribunal: TJBA
Processo: 0002107-10.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002107-10.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO LECIVAL OLIVEIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, GABRIELA AYRES CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO
. DESERÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0002107-10.1997.8.05.0001
,
tendo como apelante

ANTONIO LECIVAL OLIVEIRA MIRANDA

e apelado

DESENBAHIA

-

AG
Ê
NCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
DO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala de Sessões, na data registrada pelo sistema processual eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR